Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737339-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS ADRIANO DE JESUS IMPETRANTE: JULIANO ABADIO CALAND JULIAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JULIANO ABADIO CALAND JULIAO em favor de CARLOS ADRIANO DE JESUS, denunciado pela prática de tentativa de feminicídio, cuja prisão preventiva foi decretada pela colenda 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0708363-66.2024.8.07.0019 interposto pelo Ministério Público. Em suas razões (id 75826943), o impetrante explica que apresentou pedido de reconsideração da prisão, alegando ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, no entanto o juízo indeferiu o pedido, sem fundamentação concreta, apenas afirmando que “não houve alteração fática”. Sustenta que a decisão judicial que manteve a prisão preventiva é genérica, frágil e incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF). Registra que o paciente nunca descumpriu medidas cautelares, compareceu a todos os atos processuais, possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, é primário e tem bons antecedentes. Além disso, alega que a manutenção da prisão sem reavaliação contradiz o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de ilegalidade. Argumenta que tal revisão não foi realizada de forma fundamentada, nem mesmo houve nova análise à luz da atual conduta do paciente. Sustenta, portanto, que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, seja pela falta de fundamentação concreta e atual, seja porque a conduta do paciente não evidencia risco à ordem pública ou à instrução criminal, seja, ainda, pela inexistência reavaliação da necessidade de manutenção do cárcere. Com essas razões, e diante de risco iminente de cumprimento do decreto prisional, a Defesa pede a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão, permitindo que o paciente permaneça em liberdade até julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Defesa impetra habeas corpus em face de decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em id 247365991 dos autos n. 0708363-66.2024.8.07.0019, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a prisão preventiva do paciente, que foi decretada por esse Colegiado, em sede de recurso interposto pelo Ministério Público, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 16/06/2025, conforme certidão de id 243404799 daqueles autos. Para contextualizar, o paciente foi preso em flagrante delito após golpear a cabeça e o braço de sua companheira com um facão, levando-a à hospitalização. Na audiência de custódia, o Juízo concedeu liberdade provisória ao autuado, por entender que, como não havia requerimento de prisão por parte do Ministério Público, a conversão da prisão em flagrante em preventiva seria vedada, mas ressalvou seu posicionamento quanto à gravidade da conduta e a necessidade do cárcere preventivo (id 213818140 dos autos principais). Em seguida, o paciente foi denunciado por tentativa de feminicídio, oportunidade em que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de id 213818511, contra a qual o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Nos termos do acórdão de id 243404756, complementado pelo de id 243404780, de minha relatoria, a colenda 3a Turma Criminal deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I e III, do Código de Processo Penal. Portanto, o decreto prisional ora discutido foi proferido por órgão colegiado, em sede de recurso em sentido estrito, em acórdão de minha relatoria. É certo que cabe ao magistrado de primeiro grau a execução da decisão colegiada, bem como a responsabilidade de reavaliar, a qualquer tempo, a legalidade e a necessidade da prisão cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, como, inclusive, ficou registrado no despacho de id 243404789 daqueles autos. Nesse contexto, após a publicação do julgamento, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, pedido que foi rejeitado pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da decisão de id 245779979. A Defesa então apresentou pedido de reconsideração, que também foi negado, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, decisão contra a qual o impetrante agora se insurge, via habeas corpus. Ocorre que, ao manter a prisão preventiva, o Juízo registrou, em id 245779979, que “a Defesa pretende, basicamente, que este juízo revogue uma prisão que acabou de ser decretada pelo Tribunal de Justiça. Não há como acolher o pleito”. Posteriormente, após pedido de reconsideração, o magistrado reafirmou que “não foram apresentados fatos supervenientes aptos a ensejar a revisão, bem como infirmar os fundamentos apontados no decreto prisional de Id 243404757. A prisão foi decretada pelo Tribunal, em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, e a situação fática mencionada no acórdão permanece. Justamente por isso a decisão proferida ao ID 245779979 manteve a prisão. Não pode este Juízo, sem alteração fática, revogar a prisão preventiva decretada pelo Tribunal.” Ou seja, no caso concreto, a Defesa, por meio de habeas corpus impetrado perante este Tribunal, pretende a revogação da prisão preventiva decretada pelo próprio Colegiado. Não há, contudo, espaço para apreciação desse pedido, uma vez que se volta, em verdade, contra os fundamentos da decisão proferida por esta Corte de Justiça, em sede de recurso em sentido estrito. Assim, tratando-se de decisão colegiada, a Defesa deve buscar as instâncias superiores para reverter o julgado. Como essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO à presente ação, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator